Tribunal: TJDFT
Processo: 0706571-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706571-37.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ AMIN CURY NASSER, JOSIANE CURY NASSER LOUREIRO, MARCELO ALVES LOUREIRO, NIVEA GUIMARÃES DE FREITAS NASSER, MAYSA CURY NASSER, KAREN CURY NASSER DE FREITAS BORGES, JANNE CURY NASSER RECORRIDO: ALDIR OLIVEIRA DE AQUINO, ALZAIR OLIVEIRA DE AQUINO, MÁRCIA LIMA BARBOSA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 66777991, admitiu o recurso especial interposto por JOSÉ AMIN CURY NASSER e OUTROS. O Superior Tribunal de Justiça (ID 69185952) devolveu os autos à origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.894.973/PR (Tema 1.230), afetado para uniformização da controvérsia sobre o “alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos”. Desse modo, o presente recurso especial deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010